Tribunal: TJPA
Processo: 0007746-07.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14920 - Atraso na Entrega do Imóvel
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007746-07.2015.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: JANIO GOMES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA. DRENAGEM PLUVIAL, SISTEMA DE ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. VIOLAÇÃO DO PRAZO MÁXIMO DE 04 ANOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. ART. 9º, LEI Nº 6.766/1979. OMISSÃO ESPECÍFICA EM FISCALIZAÇÃO DE LOTEAMENTO. RECEBIMENTO DE RESIDENCIAL SEM INFRAESTRUTRA COMPLETA. ART. 30, INCISO VIII, CF/88. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ATO OMISSIVO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS E O DANO SOFRIDO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA DE INFRAESTRUTURA. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais e antecipação de tutela, ajuizada por Jânio Gomes de Sousa. A controvérsia decorre de atraso superior a quatro anos na entrega de imóvel situado em loteamento residencial e da omissão do ente municipal quanto à fiscalização da infraestrutura básica exigida por lei federal. A sentença reconheceu a responsabilidade civil objetiva do ente municipal e da empresa loteadora, condenando-os ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se o Município de Parauapebas possui legitimidade passiva e responsabilidade civil objetiva por omissão na fiscalização da infraestrutura de loteamento urbano, e;

(ii) Estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação em danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil objetiva do Município decorre da omissão específica no dever legal de fiscalização do cumprimento da infraestrutura mínima em loteamento urbano, conforme art. 30, VIII da CF/1988 e art. 9º da Lei nº 6.766/1979.

4. Restou demonstrado que o Município aprovou e renovou sucessivos prazos para execução das obras pela empresa loteadora, sem garantir a entrega completa da infraestrutura, mesmo após mais de quatro anos do prazo legal.

5. A omissão do Município, consubstanciada na aceitação do recebimento parcial das obras e ausência de fiscalização efetiva, configura conduta que enseja responsabilidade objetiva.

6. A inexistência de sistema de esgoto, captação adequada de águas pluviais e pavimentação compromete diretamente o direito do autor à moradia digna, ensejando dano moral presumido.

7. Não há nos autos prova suficiente da ocorrência de dano material efetivo, como desvalorização do imóvel ou prejuízos concretos e mensuráveis, sendo indevida sua condenação.

8. O valor de R$ 20.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional à gravidade da omissão e ao tempo de espera injustificada do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença Parcialmente Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O Município responde objetivamente pelos danos decorrentes de sua omissão específica no dever legal de fiscalizar a execução das obras de infraestrutura mínima em loteamentos urbanos.

B. A configuração de dano moral decorrente da ausência de infraestrutura básica em loteamento aprovado pelo ente municipal, prescinde de comprovação específica, sendo presumido.

C. A indenização por danos materiais exige prova efetiva do prejuízo, não sendo presumida nos casos de inadimplemento contratual ou omissão administrativa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder parcial provimento ao recurso de apelação do Município de Parauapebas,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

13ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 05/05/2025 a 12/05/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas em face de sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais e antecipação de tutela em favor de Jânio Gomes de Sousa, em decorrência de atraso na entrega de imóvel de loteamento residencial e ausência de fiscalização na infraestrutura exigida em lei federal.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, houve comprovação do nexo de causalidade entre as condutas omissivas dos réus e o dano sofrido pelo autor, visto que houve lapso superior a 04 anos na execução do projeto e consequentemente demora na entrega do imóvel; além da ausência do Município de Parauapebas em realizar a infraestrutura no loteamento, como os dutos de drenagem para escoamento das águas pluviais e pavimento asfáltico de qualidade. Ademais, não há nenhum documento técnico exigido pela Lei nº 6.766/1979, presumindo que o projeto de macrodrenagem do loteamento teria sido justificado em razão da deficiência da infraestrutura do local. Dessa forma, fora aplicada indenização por danos materiais e morais em favor do autor.

Irresignado, o Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação aduzindo, preliminarmente, pela ilegitimidade passiva e, no mérito, pela ausência de responsabilidade civil objetiva, pois após avaliação discricionária, o ente municipal deve se ater a obras essenciais de acordo com a Lei nº 6.766/1979, além de ter comprovado que as execuções das obras ainda serão feitas, as quais estão na 1ª fase. Outro ponto debatido é que o loteamento fora demarcado pela empresa ré em Área de Preservação Permanente, o qual estava sendo formalizado a partir do parecer técnico, para enfim perder as suas características agrícolas e realizar as construções. Por fim, pela ausência de danos morais e materiais ao autor, e subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Em sede de contrarrazões, o apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal. Ademais, pela majoração dos honorários sucumbenciais em 20%.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi em duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação devido o art. 178, CPC e art. 1º, incisos II e IV da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos para o prosseguimento do feito aos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

Preliminarmente,
o Município de Parauapebas aduz ilegitimidade passiva,
uma vez que não faz parte da relação jurídica de direito material, qual seja, o contrato assinado entre a empresa ré e o autor, o qual se confunde com o próprio mérito. Vejamos.

O
ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil objetiva do Município de Parauapebas frente ao dano sofrido pelo autor, o qual de demora na entrega do imóvel e ausência de infraestrutura no loteamento.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão,
no dia 14/05/2013
, o autor Jânio Gomes de Sousa firmou contrato de compra e venda de imóvel e confissão de dívida garantida por pacto adjeto de alienação fiduciária com a empresa ré A3 Remor Empreendimentos Imobiliários LTDA na Rua Luanda, Lote 31, Quadra 79 no Loteamento Residencial Ipê Vila Rica, no Bairro Vila Rica, com área total de 240m2, (ID 14718170), sendo aprovado pelo Município de Parauapebas pelo Decreto nº 045/92-A de 12/06/1992 (ID 14718204 – fls. 08/09), alterado pelo Decreto nº 391 de 19/08/2011 e registrado no Cartório do 2º Ofício Registro de Imóveis de Parauapebas, sob o número de matrícula 1.200, às folhas de nº 80 do Livro 207, conforme o art. 18 e seguintes da Lei nº 6.766/1979 (ID 14718171).

Nesse ínterim, no item 4.3. do contrato de nº 79.31/2013,
a empresa ré estipulava a entrega das obras de infraestrutura no prazo máximo de 18 (dezoito) meses
contados da assinatura do contrato:

4. DO LOTEAMENTO

(...)

4.3. ACOMPROMISSÁRIA VENDEDORA entregará as obras de infraestrutura do "Loteamento Residencial Vila Rica" no prazo máximo de 18 (dezoito) meses, contados da assinatura do presente contrato: a) terraplenagem das ruas, b) demarcação de lotes e demais áreas; c) rede de energia elétrica e iluminação pública; d) rede de distribuição de água; e) rede de captação de águas pluviais; f) pavimentação asfáltica com meio-fio.

Todavia,
não fora entregue as obras de infraestrutura no prazo estipulado
, (ID 14718169 – fls. 05/08), onde através do
art. 1º, §2º do Decreto nº 1.654 de 12/08/2013
(ID 14718176 – fls. 03/04),
a empresa ré se “
comprometeu em arcar com custos da abertura da nova via
, em conformidade com a legislação pertinente
no que diz respeito a infraestrutura, rede elétrica, distribuição de água, drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica
, conforme termo de compromisso e memorial descritivo”
, sendo assinado Termo de Compromisso pela empresa (ID 14718176 – fl. 05) e retirando qualquer ônus do Município de Parauapebas. Assim, o
Decreto nº 311 de 07/04/2014
ratifica tal ato.

No dia 04/09/2014
, as vias públicas continuavam sem pavimentação asfáltica e sistema de drenagem pluvial, conforme comprovado pelo autor em mídias fotográficas (ID 14718169 – fls. 05/08).

No dia 31/03/2016,

após 05 anos da aprovação do projeto (Decreto nº 391 de 19/08/2011)
, a empresa ré requereu prorrogação do prazo para a entrega do empreendimento, se limitando a informar que naquele instante a pavimentação já estava com 80% concluído, restando somente 02 (duas) ruas a serem pavimentadas, 100% das obras de saneamento, 80% da iluminação pública e 50% das obras de meio-fio (ID 14718189 – fls. 03/04).

No dia 04/04/2016,
a Procuradoria Geral do Município se manifestou que com Parecer Jurídico nº 056/2016 (ID 14718189 – fl. 06 e ID 14718190 – fls. 01/04), que a empresa havia solicitado prorrogação de 15 meses e agora requeria mais 18 meses, sendo favorável a concessão de dilação de prazo de dezoito meses à loteadora A3 Remor Empreendimentos Imobiliários LTDA, atestando que o prazo máximo de 04 anos estipulado no art. 9 da Lei nº 6.766/1979 não fora extrapolado.
Assim,
alterando Decreto nº 391/2011 e
aprovando Decreto nº 472 de 05/04/2016.

No dia 24/05/2019
, a SEMOB do Município de Parauapebas realizou Vistoria Técnica no Loteamento concluindo que em algumas ruas há patologias de trincas e desgastes por erosão, sendo normais devido ao tempo de utilização das vias e pelo tempo em que foram executadas (ID 14718203 e ID 14718204).

No dia 17/04/2019
, o Município de Parauapebas emitiu
Laudo Técnico de Vistoria
(ID 14718203) informando que somente após o Decreto nº 311/2014, as obras foram iniciadas, onde o empreendimento já estava em fase de recebimento pelo ente municipal, sendo vistoriado pelas secretarias da SEMOB, SEMURB e SAAEP (ID 14718202 – fls. 01/07).

Por fim,
no dia 09/09/2021
, fora realizado
Auto de Inspeção Judicial
(ID 14718217) concluindo que
não havia serviço de esgoto
, que o abastecimento de água é administrado pelo SAAEP por meio do poço artesiano
sem tratamento de água
e que o
sistema de drenagem é feito nas avenidas principais,

sem capitação nas ruas.
Dessa forma
, no ano de 2021, ainda não havia serviço de esgoto e de tratamento de água
, onde a capitação da água era drenada nas avenidas principais e não nas ruas, sendo comprovado por mídias visuais.

Embora louvável a tese argumentativa do Município de Parauapebas
, sobre a sua ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade civil objetiva por ato omissivo,
não merece prosperar
. Vejamos.

De acordo com o art. 30, inciso VIII da CF/88:

Art. 30. Compete aos Municípios:

(...)

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

Ademais, a Lei nº 6.766/1979, que trata sobre o parcelamento do solo urbano, dispõe que:

Art. 9º. Orientado pelo traçado e diretrizes oficiais, quando houver, o projeto, contendo desenhos, memorial descritivo e
cronograma de execução das obras com duração máxima de quatro anos, será apresentado à Prefeitura Municipal
, ou ao Distrito Federal, quando for o caso, acompanhado de certidão atualizada da matrícula da gleba, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, de certidão negativa de tributos municipais e do competente instrumento de garantia, ressalvado o disposto no § 4º do art. 18. (GRIFO).

O Município de Parauapebas concedeu à empresa ré o direito de realizar a infraestrutura do loteamento em 19/08/2011
, conforme Decreto nº 391/2011, o qual possuía 18 meses (01 ano e 06 meses) para finalizar a infraestrutura, mas não realizou, pedindo várias prolações do prazo, porém mesmo assim continuou sem finalizar as obras. No ano de 2016, o ente municipal, a pedido da empresa ré, concedeu mais uma prorrogação do prazo,
porém este já havia findado no ano de 2015.

Nesse ínterim, apesar dos pareceres da PGM favoráveis, das expedições de decretos municipais concedendo a prolação dos prazos de entrega e laudo de vistoria técnica do Município de Parauapebas,
fora violado o prazo máximo de 04 anos para entrega,
conforme previsto no art. 9º da Lei nº 6.766/1979.
Além disso, o ente municipal recebeu loteamento residencial com as obras de infraestrutura incompletas,
com parcial infraestrutura dos sistemas de drenagem e pavimentação asfáltica e ausência de sistema de esgoto.

Ademais, apesar do Termo de Compromisso da empresa ré em executar as obras de infraestrutura,
é

função do Município de Parauapebas exercer a fiscalização dos serviços de esgoto, sistema de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica,
garantindo que o autor tivesse saneamento básico adequado e infraestrutura eficiente, evitando problemas ambientais e de saúde pública.
Assim, o não cumprimento dessas funções é considerada uma conduta omissiva por parte do Município de Parauapebas.

Para o Supremo Tribunal Federal, em caso de omissão específica, referente ao descumprimento do dever legal, nesse caso,
serviços de esgoto, drenagem pluvial e pavimentação asfáltica,

é de se reconhecer que a responsabilidade tem natureza objetiva,
bastando a presença da conduta omissiva, do evento danoso e do nexo de causalidade, todos presentes à espécie.

No Tema 592, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a inobservância do dever específico pelo ente público implica sua responsabilidade objetiva por omissão
, e não subjetiva, por se constituir a causa direta do dano: STF. RE 841526, Tribunal Pleno, Rel. Mini. LUIZ FUX, j. 30/03/2016, DJe 1º/08/2016).

Diante das provas acostados aos autos,
fora

comprovada a
responsabilidade civil objetiva do Município de Parauapebas
, posto a omissão na fiscalização das obras de infraestrutura e recebimento do loteamento sem infraestrutura completa do Residencial Ipê Vila Rica, causando danos ao autor.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - LOTEAMENTO IRREGULAR - OBRAS DE INFRAESTRUTURA - FISCALIZAÇÃO PELO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA - RESPONSABILIDADE CONFIGURADA.

1. Compete ao loteador a execução das obras antes da comercialização dos lotes (desmembramento) ou apresentar um cronograma de implantação de infraestrutura mínima, com duração máxima de 04 (quatro) anos, acompanhado do competente instrumento de garantia para a execução das obras (Lei nº 6.766/79).

2. Os atuais proprietários dos imóveis (herdeiros) possuem a obrigação de regularizar o loteamento, solidariamente com o Município, uma vez comprovado que o loteador nunca cumpriu o cronograma de execução das obras.

(TJ-MG - AC: 10525140153921001 MG, Relator.: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 05/07/2018, Data de Publicação: 11/07/2018). (GRIFO).

Em relação as indenizações de dano material e moral
, vejamos.

Os danos materiais

exigem comprovação efetiva do prejuízo, devendo ser comprovado e não presumido,
vez que se trata de requisito indispensável da responsabilidade civil, a teor dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.
Os danos emergentes são prejuízos imediatos e mensuráveis, já os lucros cessantes são perdas de ganhos potenciais.

No caso em questão,
não fora juntada perícia ou prova técnica sobre a desvalorização do imóvel ou prejuízos materiais que o autor arcou, como inundações, enchentes ou lesões a sua residência. Assim, retiro a aplicação de danos materiais.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO SIGNIFICATIVO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE EMPREENDIMENTO.
DANO MORAL. Ocorrência. Alegação das rés de que as obras teriam sido entregues em março de 2011. Existência de Compromisso de Ajustamento de Conduta datado de junho de 2015 em que há compromisso da ré na elaboração de obras de infraestrutura.
Atraso configurado de 5 anos.
Empreendimento que foi
amplamente divulgado como contendo clube privativo e sede social. Atraso na entrega de tais espaços. Lesão a direito de personalidade caracterizada. Indenização de R$ 10 .000,00 para cada lote não entregue no prazo.
DANO MATERIAL. Não comprovação. Alegação do autor de que houve desvalorização dos lotes comercializados em face do atraso na entrega do empreendimento. Ônus da prova do qual não se desincumbiu.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DAS RÉS, IMPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1000506-77.2016 .8.26.0428 Paulínia, Relator.: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 14/09/2017, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2017). (GRIFO).

Por fim,
em relação a indenização por danos morais
, vejamos.

Incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em questão, o autor não recebeu no prazo acordado as obras infraestrutura do seu loteamento, como drenagem pluvial, sistema de esgotos e pavimentação asfáltica, assim, o atraso na entrega de obras configura dano presumido.
Dessa forma, mantenho o valor aplicado em R$ 20.000,00.

Segue em anexo
printscreen
via Google Maps do estado do imóvel do autor em JULHO/2022, localizado no Residencial Ipê Vila Rica – Rua Luanda, Quadra 79, Lote 31:

Link de acesso no Google Maps:

https://www.google.com/maps/@-6.0337471,-49.8943831,3a,75y,242.42h,84.85t/data=!3m7!1e1!3m5!1shjoboG22_OKULBDblCOT7w!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D5.149742231006286%26panoid%3DhjoboG22_OKULBDblCOT7w%26yaw%3D242.41662592749472!7i16384!8i8192?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQwOS4wIKXMDSoJLDEwMjExNDU1SAFQAw%3D%3D

Ante o exposto,
conheço e concedo parcialmente o recurso de apelação do Município de Parauapebas, somente em relação a retificação dos danos materiais, visto a ausência de comprovação,
onde

mantenho as demais conclusões da sentença pelos fundamentos ora expostos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/05/2025